Tribunal: STF
Processo: ARE 1257345
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 26):
    “Ementa: Plano de saúde - Autogestão - Relação de consumo não configurada - Entendimento do E. STJ - Alegação de abusividade no valor da mensalidade - Empregada que contribuiu por mais de 10 anos para o plano Pleito de manutenção do plano de saúde nos moldes do artigo 31 da Lei nº 9.656/98 - Aplicação do novo plano de saúde firmado em dezembro de 2015, que obedece ao dispositivo legal - Objetivo do novo contrato é estabelecer igualdade entre funcionários ativos e inativos - Ausência de abusividade do valor cobrado - Atendimento ao disposto na Resolução 63/2003 da ANS - Apelante deve arcar com o valor integral da mensalidade inerente a sua faixa etária e de seus dependentes - Impossibilidade de distinção de planos aos beneficiários - Hipótese em que devem ser garantidas ao beneficiário as mesmas condições de que se beneficiam, atualmente, os funcionários ativos - Modelo único de contrato Atenção ao princípio da boa-fé objetiva - Sentença mantida - Recurso improvido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se violação dos arts. 1º, III e 6º, da Constituição da República, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito social à saúde.
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e a Presidência determinou a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 381, cujo paradigma é o RE-RG 630.852, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Dje de 31.05.2011. 
    A Presidência da seção de direito privado do TJSP determinou nova remessa dos autos ao STF, nos seguintes termos: “in casu, o V. Acórdão recorrido não resolveu a questão debatida nos autos sob o enfoque do Estatuto do Idoso, inclusive porque a autora contava com 51 anos de idade por ocasião do ajuizamento da ação. Por se tratar de autora aposentada e plano de saúde na modalidade de autogestão, ao caso dos autos foi dada solução com base nas disposições contidas no art. 31 da Lei n. 9656/98” (eDOC 20, p. 2). 
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 
    No julgamento do RE-RG 950.787, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 9.6.2016 (Tema 890), o Plenário deste Tribunal afirmou não existir repercussão geral nos casos em que a alegada ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça ocorre de forma genérica, exigindo interpretação das normas infraconstitucionais e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inadmissível o processamento do recurso extraordinário.
    Ademais, ressalte-se que no exame do ARE-RG 640.713, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 22.09.2011 (Tema 461), este Supremo Tribunal Federal entendeu inexistir repercussão geral nas causas que envolvam discussão sobre a legalidade de cláusulas previstas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, tal como o caso dos autos.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente